Tribunal: TJMT
Processo: 1018058-77.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018058-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO - CPF: 362.914.631-72 (RECORRENTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018058-77.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO
.

Recorrida:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão singular, a qual homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débitos oriundos de contrato de contribuição associativa com entidade privada. Ainda, determinou a suspensão dos respectivos descontos em seu benefício previdenciário, bem como fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 986,56.

A parte autora pretende a reforma da sentença para obtenção de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos associados a contribuições em benefício previdenciário, a fim de se configurar o litisconsórcio passivo necessário e atrair a competência da Justiça Federal, com consequente extinção do processo por incompetência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício da parte autora, que alega fraude na adesão associativa, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 115, V, da Lei nº 8.213/91).

A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

A competência para julgar ações que envolvem responsabilidade do INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I e §3º; CPC, arts. 64, §1º, 114, 115 e 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 115, V; Lei nº 9.099/95, arts. 51, IV, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 190.016, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, DJe 30.08.2022; TRF-3, RI 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni, j. 14.05.2024; TRF-3, RI 5012259-57.2022.4.03.6302, Rel. Juiz Leandro G. Ferreira, j. 10.10.2024; TJMT, N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu D. B. Vilella, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, Rel. Valmir A. dos Santos, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da respeitável decisão monocrática proferida sob o ID 297556895, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de contribuição discutido nos autos, bem como determinou a suspensão dos descontos.

Além disso,
condenou
a parte demandada ao pagamento do valor de
R$ 986,56 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos),
a título de indenização por danos materiais.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega fazer jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 297556898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, idosa de 64 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação demandada, tampouco autorizado os débitos identificados como “
CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285
”.

Isso porque, o ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema nº 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei nº 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de

ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.º 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha
o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus
(art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...)

(grifei)

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de contribuição associativa:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a
restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa
, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que
estabelece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas
.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários.

III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. ASBAPI.

1.
Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário
.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4.
Responsabilidade subsidiária do INSS
.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6.
Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS
ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

INDENIZATÓRIA.
INSS
.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. DANO MATERIAL E MORAL. 1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora. 2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema nº 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras. 3.
Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação
. 4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. 5.
Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora
. 6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.
(TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

(grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.)

(grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que evidencia a participação do INSS como operador da consignação, sendo, portanto, litisconsorte necessário.

4. Nos termos do art. 114 do CPC,
o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados no polo passivo, como ocorre quando a autarquia federal figura como agente responsável pela efetivação dos descontos
.

5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que o INSS pode ser civilmente responsabilizado, ainda que subsidiariamente, por omissão no dever de fiscalização quando a consignação é realizada por entidade diversa da pagadora do benefício.

6.
Diante da imprescindibilidade de inclusão do INSS no polo passivo, configura-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a matéria
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, afastada a exceção do §3º do mesmo artigo, que trata apenas de benefícios previdenciários em si.

7. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao juízo federal competente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. A ausência de competência material, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 64, §1º, do CPC, e o Enunciado 3 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como operador dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem contribuições associativas questionadas pelo beneficiário
. 2. A inclusão necessária do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a jurisdição do Juizado Especial Cível. 3. Reconhecida a incompetência material absoluta, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Federal."
(TJMT – N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJMT – N.U 1011120-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS
, como gestor dos benefícios previdenciários,

possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosa de 64 anos que afirma desconhecer qualquer filiação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua atribuição para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso interposto pela parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025